Tribunal: TJDFT
Processo: 0737218-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 CPC. PRESCRIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
1. O art. 1.015 do CPC apresenta rol taxativo que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, somente pode ser superado quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. A decisão de primeiro grau que rejeita prejudicial de prescrição e defere a produção de prova pericial não autoriza a interposição de Agravo de Instrumento, conforme o rol do art. 1.015 do CPC.
3. É mantida a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento ante a ausência de possibilidade de perda de objeto ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC.
4. Agravo interno desprovido.